Tribunal: TJMT
Processo: 1021246-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021246-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 474.079.561-20 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No. 1021246-26.2023.8.11.0041

APELANTE:

MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCARD S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO JÁ BAIXADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega ter tido seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 140,44, que afirma desconhecer, sustentando nunca ter contratado com o banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existia relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida, já baixada administrativamente, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando o consumidor nega a existência do contrato.

4. O banco réu limitou-se a afirmar genericamente a existência de relação contratual com o autor, sem apresentar qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação, como contrato assinado, gravações telefônicas ou outros elementos que demonstrassem a manifestação de vontade do consumidor.

5. A negativação já foi baixada administrativamente em 24/08/2020, o que torna prejudicado o pedido de exclusão da inscrição e enfraquece significativamente a pretensão indenizatória, especialmente considerando o lapso temporal entre a baixa da inscrição e o ajuizamento da ação (junho/2023).

6. O autor trouxe aos autos pedaços fragmentados da certidão do SPC, não havendo como se aferir se haviam outras inscrições preexistentes em seu nome, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

7. Embora o autor alegue que as demais inscrições também seriam indevidas, não trouxe aos autos prova definitiva nesse sentido, como decisões judiciais transitadas em julgado declarando a inexistência dos débitos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A negativação já baixada administrativamente, somada à possível existência de outras inscrições preexistentes e ao lapso temporal entre a baixa e o ajuizamento da ação, afasta a pretensão indenizatória por danos morais.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais no 1021246-26.2023.8.11.0041
ajuizada em face do
BANCO BRADESCARD S/A
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois nunca manteve relação jurídica com o Banco Bradesco, sendo indevida a negativação de seu nome no valor de R$ 140,44 ocorrida em 29/04/2019.

Argumenta que o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova da existência do débito ou da relação contratual, limitando-se a apresentar contestação genérica, enquanto o autor comprovou por meio de extrato a inscrição indevida que, mesmo já tendo sido baixada em 24/08/2020, causou-lhe danos morais
in re ipsa
.

Alega ainda que o débito discutido neste processo (R$ 140,44) é diferente daquele analisado no processo no 1020406-70.2022.8.11.0002, que tratava de outra negativação no valor de R$ 349,09 com vencimento em 17/12/2018, não havendo que se falar em coisa julgada.

Argumenta que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso, pois todas as negativações em seu nome realizadas pelo Banco Bradesco seriam indevidas e, que o consumidor não consegue obter extratos de negativações já baixadas, tomando conhecimento delas apenas quando o próprio Poder Judiciário as utiliza para aplicar a Súmula 385 do STJ, o que justificaria o ajuizamento de ações individuais para cada negativação indevida.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e condenado o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

Em contrarrazões, o banco apelado argumenta que o autor fracionou demandas, ajuizando 5 processos semelhantes contra o mesmo réu, configurando abuso do direito de demandar. Defende a validade da relação jurídica e do débito inadimplido, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a aplicação da Súmula 385 do STJ, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 337457857).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
interposta por
MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCARD S.A.,
aduzindo que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 140,44, com data de inclusão em 29/04/2019, o qual afirma desconhecer, sustentando nunca ter contratado com o banco réu.

Na petição inicial, o autor alegou que ao tentar efetuar compras no comércio da Capital teve seu crédito negado sob o argumento de que seu nome estava negativado junto ao SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Sustentou que jamais contratou qualquer serviço com a instituição financeira demandada, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da negativação e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00.

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação na qual arguiu preliminarmente a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a existência de conexão com outros feitos e a ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a legalidade da negativação, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação do alegado dano moral. Apontou ainda que o autor ajuizou cinco processos semelhantes contra o mesmo réu, configurando fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de demandar.

O autor apresentou impugnação à contestação. Designada audiência de conciliação e mediação, a tentativa de autocomposição restou infrutífera. As partes foram intimadas para manifestação quanto à produção de provas, tendo o autor declarado não ter interesse na produção de outras provas, enquanto o réu permaneceu silente.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem.

A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

No caso em análise, o apelante nega veementemente a existência de relação jurídica com o banco apelado, afirmando jamais ter contratado qualquer serviço que justificasse o débito inscrito nos cadastros de inadimplentes no valor de R$ 140,44. Vejamos (ID 337457363):

Embora o apelante tenha o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC/15, nas relações de consumo, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando nega a existência do contrato.

No caso dos autos, o banco apelado limitou-se a afirmar genericamente a existência de relação contratual com o apelante, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação, como contrato assinado, gravações telefônicas ou outros elementos que demonstrassem a manifestação de vontade do consumidor.

Assim, não tendo o banco apelado se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, conclui-se pela ilicitude da inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes.

Deveras, conforme reconhecido pelo próprio apelante em sua petição inicial, a negativação já foi baixada administrativamente em 24/08/2020, o que torna prejudicado o pedido de exclusão da inscrição.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora reconhecida a ilicitude da inscrição, dois fatores impedem o acolhimento da pretensão indenizatória.

Primeiramente, verifica-se que o apelante trouxe aos autos pedaços fragmentados da certidão do SPC, não havendo como se aferir se haviam outras inscrições preexistentes em seu nome. Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, segundo a qual "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Embora o apelante alegue que as demais inscrições também seriam indevidas, não trouxe aos autos prova definitiva nesse sentido, como decisões judiciais transitadas em julgado declarando a inexistência dos débitos anteriores.

Ademais, o próprio apelante reconhece em sua petição inicial que a negativação já foi baixada administrativamente, o que, embora não afaste por completo a possibilidade de dano moral, enfraquece significativamente a pretensão indenizatória, especialmente considerando o lapso temporal entre a baixa da inscrição (24/08/2020) e o ajuizamento da ação (junho/2023).

Por fim, quanto à alegação do banco apelado de que haveria conexão com outras ações ajuizadas pelo apelante, de uma análise singela dos processos mencionados, verifica-se que se trata de débitos e contratos distintos, não tendo a instituição financeira trazido maiores informações quanto à alegada conexão.

Cada negativação constitui um fato jurídico distinto, com causa de pedir própria, não havendo óbice ao ajuizamento de ações individuais para discutir cada inscrição indevida, desde que não caracterize abuso do direito de ação.

Portanto, não ficou demonstrado o alegado fracionamento abusivo de demandas, razão pela qual afasta-se a preliminar de conexão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito no valor de R$ 140,44, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026